Tribunal: STF
Processo: ARE 1007693
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL IMPUGNADA ORIGINARIAMENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). REDISTRIBUIÇÃO A OUTRO RELATOR. PREVENÇÃO CONFIGURADA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA (SÚMULA 706/STF). PRECLUSÃO.



    1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a questão constitucional que serviu de fundamento ao julgamento do Juízo de segundo grau deve ser atacada por recurso extraordinário contra esse acórdão, no momento próprio, sob pena de preclusão. Assim, apelo extremo contra aresto do STJ, em julgamento de recurso especial, somente é admissível quando a matéria constitucional impugnada for ali suscitada originariamente. Precedentes.



    2. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182).



    3. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 



    4. Prevenção é hipótese de fixação de competência relativa, motivo pelo qual admite sua prorrogação, conforme se depreende da interpretação conferida a Súmula 706/STF. Pleito de redistribuição após à ciência da distribuição do feito e ao proferimento da decisão ora agravada. Preclusão e, consequente, prorrogação configurada. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.